Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização de Jurisprudência Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0718266-51.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: NAYARA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF DECISÃO 1. NAYARA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, com a seguinte ementa, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. A instituição financeira recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o cancelamento do débito automático de parcelas de empréstimos na conta da autora/recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a possibilidade de revogação de autorização de débito em conta corrente pelo correntista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Por outro lado, o art. 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. 5. Dessa forma, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional do contratante, mas deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência afetas ao tema, bem como deve ser exercida com observância dos princípios que regem os contratos, não cabendo, no caso, em observância ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pelo recorrido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1857883, 0730836-89.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024; Acórdão 1972708, 0769539-55.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025. (Acórdão 1985426, 0767472-20.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” 2. A reclamante inicialmente tece considerações sobre a reclamação e seu cabimento; afirma que interpôs a reclamação visando garantir a aplicação correta do Tema 1.085/STJ. 3. Alega que a decisão da 1a Turma Recursal violou o Tema 1.085/STJ ao adotar o entendimento pela irrevogabilidade contratual da autorização do débito em conta; que esse entendimento confere validade a cláusula abusiva, art. 51, inc. IV, do CDC, e desconsidera a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, conferindo interpretação equivocada aos arts. 6o e 9o da Resolução. 4. Defende que a jurisprudência do STJ entende que a revogação da autorização de débito em conta não extingue a dívida, mas apenas altera a forma de cobrança. 5. Assevera que a cláusula que impede o exercício de direito é incompatível com a função social do contrato e a boa-fé objetiva, e viola os arts. 421, 422 do CC e 6o, incs. I, III e VI, do CDC. 6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo 767472-20.2024.8.07.0016. No mérito, requer “[...] A reforma da decisão proferida, determinando-se a correta aplicação do precedente obrigatório, reconhecendo o direito do consumidor à revogação da autorização de débito, sem prejuízo da continuidade da obrigação.” (id. 71616111, pág. 12) 7. Preparo (id. 71616534). 8. É o breve relatório. 9. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). 10. O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). 11. Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). 12. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios. 13. Nesta lide a reclamante afirma que o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis violou o entendimento do STJ no Tema 1.085 dos recursos repetitivos, precedente vinculante, portanto preenchidos os requisitos de admissibilidade da reclamação. 14. Para concessão da tutela provisória de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 15. Ainda, o art. 989, inc. II, do CPC dispõe que o Relator, ao despachar a reclamação, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. 16. No julgamento repetitivo do REsp 1863973SP (Tema 1.085), foi fixada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 17. O reclamante afirma que o acórdão reclamado aplicou indevidamente o precedente supracitado ao entender pela irrevogabilidade da autorização contratual para débito em conta de parcelas de empréstimo. 18. O Tema vinculante, ao afirmar que são lícitos os descontos “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar” não assentou nenhum juízo decisório sobre a (in)validade do cancelamento disciplinado pela Resolução do Bacen, já citada. Apenas, delimitou a licitude dos descontos enquanto autorizados, mas não analisou nem julgou a validade do cancelamento da autorização, por ato unilateral do correntista-mutuário. 19. Portanto, nessa análise inicial vislumbra-se que a questão atinente validade do cancelamento de descontos na conta corrente, conforme previsto nos arts. 6o e 9o da Resolução/Bacen no 4.790/2020, não foi afetada nem julgada pelo eg. STJ na edição do Tema no 1.085. 20. Assim, não seria possível afirmar que o acórdão impugnado nessa reclamação teria violado o precedente vinculante do STJ, de forma que não está configurada a probabilidade do direito. 21. Ademais, o processo no 767472-20.2024.8.07.0016 encontra-se com embargos de declaração pendente de julgamento, o que afasta o risco de trânsito em julgado do r. acórdão e consequentemente, o perigo de dano. 22. Isso posto, indefiro a tutela de urgência requerida para suspender o processo originário do acórdão reclamado. 23. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que preste informações, no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC). 24. Cite-se o beneficiário do acórdão reclamado, BRB – Banco de Brasília S.A., para querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC). 25. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (art. 991, do CPC). Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora